Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. Direito civil e processo civil. Ação indenizatória de revisão do PASEP. Cálculos que observam as diretrizes legais. Ônus probatório do demandante. Não comprovação de má gestão e de saques indevidos. Apelação Desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. Apelação da parte autora contra a sentença de improcedência do pedido em ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos respectivos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aplicação errônea dos índices de correção monetária e juros anuais definidos em lei (“má gestão e má execução do fundo”); (ii) ocorrência de saques indevidos ou não reconhecidos.
III. Razões de decidir
3. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (LC no 08/1970 e LC no 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais, assim como a parte autora.
4. Em seus cálculos, a parte autora se vale de índices diversos dos previstos legalmente. Também não considera nenhum dos saques ocorridos durante o período (pagamento de abono, pagamento de rendimentos em conta corrente ou em folha – FOPAG) nem aponta especificamente quais desses saques seriam devidos ou indevidos, tampouco em quais meses teria ocorrido qualquer ato ilícito.
5. Não cumprido o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco/réu a ponto de configurar má gestão, ou de que ocorreram saques em hipóteses diversas das legalmente autorizadas (CPC, art. 373, inc. I).
6. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi comprovada, uma vez que o banco/demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída.
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.

_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; LC no 08/1970, art. 5o, “caput” e §§ 3o e 4o; LC no 7/1970, art. 8o; LC no 26/1975, art. 3o e 4o, §§1o e 2o; CPC, art. 373, inc. I; Lei no 9.365/1996, art. 12; Lei no 7.764/1989, art. 2o; Lei no 7.738/1989, arts. 9o e 10; Lei no 7.959/1989, art. 7o; Lei no 8.177/1991, art. 38; Decreto-Lei no 2.303/1986, art. 35; Decreto-Lei no 2.445/1988, art. 6o; Decreto no 71.618/1972, art. 2o; Decreto no 71.618/1972, art. 20; Decreto no 78.276/1976, arts. 9o e 10, II, X e XI; Resolução CMN no 1.338/1987, IV; Resolução CMN no 1.396/1987; I; Circular BACEN no 1.517/1989, "a"; Resolução CMN no 2.131/1994.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.802.521/PE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2019; STJ, REsp 940.216/RS, rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 26.08.2008.